Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737862-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M2 CONSTRUTORA VICTOR SILVA MAIA EIRELI - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se os(a) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os novos documentos juntados no ID 44010197, determinados por este Relator. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator